Tribunal: TJMT
Processo: 0007716-71.2020.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007716-71.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Furto, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 060.219.141-63 (APELANTE), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 718.796.331-91 (APELANTE), JULIANA ELENI COSTAMANHO - CPF: 902.137.341-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER – VIAS DE FATO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – LESÃO CORPORAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR

– NULIDADE DA SENTENÇA E DO LAUDO PERICIAL – INOCORRÊNCIA – EVENTUAL PARCIALIDADE DO MAGISTRADO NÃO DEMONSTRADA – LAUDO PERICIAL ASSINADO DIGITALMENTE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO –
2. MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – VIAS DE FATO – IMPROCEDÊNCIA –
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CONFIRMADAS EM JUÍZO –
3. ABSOLVIÇÃO
– VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – LESÃO CORPORAL – FURTO –
POSSIBILIDADE –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – FRAGILIDADE DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUANTO A TAIS CRIMES – DÚVIDA INSUPERÁVEL – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – FALTA DE SINTONIA ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA – FATOS DELITUOSOS RELATADOS PELA VÍTIMA EM JUÍZO NÃO NARRADOS NA DENÚNCIA –
4.
DECOTE DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
– VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO OU DA VÍTIMA –
5. GRATUIDADE DE ACESSO À JUSTIÇA
– IMPOSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO
PROVIDO EM PARTE
–
CONFORMIDADE PARCIAL
COM O PARECER MINISTERIAL

1. Não demonstrada eventual parcialidade do magistrado, constatando-se que
ele decidiu de acordo com seu entendimento, sem qualquer vestígio provado de atuação tendenciosa, não há que se falar em nulidade da sentença condenatória. Igualmente, inexiste nulidade a ser reconhecida quanto ao laudo pericial, se foi devidamente submetido ao crivo do contraditório, contendo assinatura digital dos respectivos peritos;

2.
Comprovado nos autos, de forma inequívoca, por meio das declarações judiciais da vítima, que o réu, de forma deliberada, puxou-a com força pelo braço e arranhou sua face, não há que se cogitar de absolvição da autoria da contravenção penal de Vias de fato;

3. Em observância ao axioma jurídico
in dubio pro reo,
imperiosa a absolvição do apelante quanto aos crimes de Violação de Domicílio, Lesão corporal e Furto, se inexistente prova robusta, cabal, acerca da existência dos delitos, especialmente, se as palavras da vítima são vagas e frágeis para amparar a condenação. Fere o princípio da correlação
e gera nulidade insanável
, a sentença em que se condena o réu
por fatos delituosos diversos daqueles descritos na denúncia;

4.
Inexistindo pedido expresso formulado pela acusação ou pela vítima acerca da indenização, seja por danos materiais ou morais, é imperioso o
afastamento
da condenação ao pagamento de reparação dos danos causados pela infração;

5. A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), corolário da condenação, de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Rodrigo de Almeida Ferreira
, contra a sentença anexada sob Id. 155404158, em que foi condenado como autor das infrações de
Vias de fato
(art. 21, Decreto-Lei nº. 3.688/41),
Violação de domicílio
(art. 150,
caput
, CP),
Lesão corporal
no âmbito doméstico contra a mulher (art. 129, § 9º, CP) e
Furto simples
(art. 155,
caput
, CP), às penas de
19 dias de prisão simples
,
5 meses e 5 dias
de
detenção
,
1 ano, 5 meses e 15 dias
de
reclusão
, em regime
aberto
, além do pagamento de
14 dias-multa
e do valor de
R$5.000,00
a título de
reparação dos danos
causados pelas infrações.

Em suas
razões
recursais, arguiu
preliminar
de nulidade da sentença
, alegando parcialidade por parte do magistrado
a quo
; e,
nulidade do laudo pericial
por não haver indicação do perito responsável pela sua elaboração, sendo, além de tudo, apócrifo.

No mérito
, almejou:
1)
o reconhecimento do
princípio da consunção
entre as infrações penais de Vias de fato e Lesão corporal e, também, entre os delitos de Violação de domicílio e Lesão corporal;
2)

absolvição
da autoria dos crimes de
Violação de domicílio e Furto simples
, alegando-se a atipicidade da conduta (art. 386, III, CPP), estar provado que o réu não cometeu o crime (art. 386, IV) ou insuficiência probatória (art. 386, VII);
3)

afastamento da condenação à reparação dos danos
causados pela infração; e,
4)
concessão da
gratuidade de justiça
(Id. 165361176).

As
contrarrazões
do
MP
de primeiro grau foram no sentido do
desprovimento
do apelo (Id. 167214155).

Por sua vez, a douta
PGJ
opinou pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente, para que seja
afastada a condenação à reparação dos danos
causados pela infração, conforme sumário que segue transcrito (Id. 175398177):

APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão Corporal, violação de domicílio e furto [art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41, art. 150, caput c/c art. 129, §9º, c/c art. 155, caput c/c art. 61, II, alínea ‘f’, todos na forma do art. 69, do Código Penal] – Violência Doméstica – Sentença Condenatória – Irresignação Defensiva – 1. preliminarmente, a defesa suscitou a nulidade da sentença com base na parcialidade do juízo – improbabilidade – sentença condenatória devidamente motivada – interesse na causa não demonstrado – 2. Requerido reconhecimento da nulidade da prova pericial feita de ofício pelo juízo – impossibilidade – citado Laudo pericial foi juntado aos autos no inquérito e não na sentença, não havendo se falar em produção de prova de ofício – 3. Pleiteada nulidade dos danos morais – possibilidade – ausência de pedido expresso da vítima e da acusação – 4. Solicitado reconhecimento do princípio da consunção para absorção do delito de vias de fato pelo delito de lesão corporal – impossibilidade – delitos praticados em dias distintos – 5. Absolvição do crime de invasão de domicilio – conjunto probatório se coaduna com as declarações firmes e seguras da vítima – 6. Reconhecimento do princípio da consunção entre os

delitos de lesão corporal e violação de domicílio – improbabilidade – um não é meio de execução do outro - 7. Absolvição do crime de furto – impossibilidade – materialidade e autoria demonstradas – pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA E DO LAUDO PERICIAL

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a defesa arguiu preliminar de nulidade da sentença alegando a parcialidade do Juízo de primeiro grau e nulidade do laudo pericial por não haver indicação do perito responsável pela sua elaboração e por ser apócrifo.

Extrai-se dos autos que o laudo pericial de lesão corporal foi colacionado ainda da fase investigativa (Id. 155403659 - Pág. 45/50), contudo, em alegações finais, a defesa arguiu a nulidade da prova técnica sob o argumento de que, além de apócrifa, não há indicação do perito responsável.

Ao afastar a preliminar arguida, a magistrada primeva destacou que
“(...) a assinatura dos peritos pode ser confirmada no site da Politec, todavia, apenas servidores credenciados e devidamente cadastrados podem ter acesso às informações constantes no site”
, inexistindo motivos para se questionar a validade da prova pericial. Além disso, consignou-se que
“(...) o laudo pericial está acostado aos autos desde a fase policial sendo que, a resposta a acusação foi apresentada em 23.7.2021, oportunidade que o réu poderia se manifestar, todavia permaneceu inerte, inclusive durante a audiência de instrução”
.

Primeiramente, nota-se que o laudo pericial anexado pela magistrada ao Id. 155404160 contém as mesmas informações extraídas do laudo pericial de Id. 155403659 - Pág. 45/50, colacionado ao feito na fase policial. Aliás, é evidente que se trata da mesma prova pericial e, portanto, não há que se falar em produção de prova pela magistrada ou em parcialidade da juíza, que se limitou a acessar o endereço eletrônico da POLITEC, anexando ao feito a versão em PDF da prova pericial que já se encontrava concluída desde 20.8.2019.

Igualmente, nota-se que a defesa sustentou em suas alegações finais a invalidade do laudo pericial por ausência de indicação dos peritos responsáveis por sua elaboração. E diante dessa alegação, a magistrada juntou aos autos página do sistema da Politec em que consta o nome dos peritos criminais oficias que confeccionaram a prova técnica e a assinaram digitalmente, o que não conduz à conclusão de parcialidade da julgadora.

O exame de lesão corporal foi realizado no dia 20.8.2019 e a prova foi assinada pelos peritos no dia 11.10.2019 (Id. 155404159), de modo que, não se pode falar em produção de prova pela juíza.

Nesse sentido, trago à baila julgado deste TJMT:

“(...) Não há que se falar em nulidade da decisão de primeiro grau, se constatado que o magistrado foi diligente em suas ações, manifestando plena probidade e não há qualquer sinal de parcialidade, visto que não produziu prova, apenas impulsionou os autos, acessando o endereço eletrônico da POLITEC e juntando o laudo toxicológico que já se encontrava concluído pelos peritos, para melhor embasamento do
decisum
. (...)” (N.U 1026314-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021)

Além do mais, conforme preceitua o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
), sem a prova do efetivo prejuízo, não se proclama nulidade, mesmo quando qualificada de absoluta. No entanto, a defesa deixou de demonstrar esse prejuízo que a mera juntada da versão em PDF da prova técnica que já constava, desde a fase policial, integralmente nos autos teria acarretado ao réu.

A propósito, colaciono aresto de julgado do STJ:

“(...) o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP. (...)”
(AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

Por fim, a defesa sustenta que a magistrada agiu com parcialidade ao condenar o apelante à reparação dos danos causados pela infração, sem que houvesse pedido da acusação nesse sentido. Entretanto, a alegação não prospera, na medida em que a juíza decidiu de acordo com seu entendimento, inexistindo qualquer vestígio de que agiu com parcialidade.

Sobre a matéria, entendo que
“(...) A caracterização da parcialidade do juiz não se dá mediante meras ilações subjetivas, sendo, com efeito,
imprescindível a demonstração de que as determinações judiciais foram nutridas por interesses diversos daqueles inerentes ao escopo social, político e jurídico da atividade jurisdicional
. Nesse sentido,
o fato de uma decisão judicial eleger inteligência divergente do interesse das partes não ilustra animosidade ou parcialidade do julgador, e sim, à míngua de outros elementos convincentes e inequívocos, o exercício legítimo da atividade jurisdicional
(...)”
(Acórdão 1344147, 07066781520198070014, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 9/6/2021).

Destarte, inexistindo demonstração de atuação tendenciosa da magistrada ou qualquer eiva de nulidade no laudo pericial,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 17.8.2019, no Centro Espírita Nosso Lar, Ouro Fino, Cuiabá/MT,
Rodrigo de Almeida Ferreira
, em contexto de violência doméstica contra mulher, praticou Vias de fato contra a vítima
Juliana Eleni Costamanho
, sua ex-namorada (
1ª fato
). Já no dia 20.8.2019, por volta das 10h40min., na Rua Noventa e Um, n°. 12, Q91, CPA IV, Cuiabá.MT.,
Rodrigo
entrou, clandestinamente, na residência da vítima contra a vontade tácita dela (
2º fato
). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local ele ofendeu a integridade corporal da vítima, causando-lhe lesões corporais (
3º fato
). Em seguida,
Rodrigo
subtraiu para si um aparelho de celular Sansung Galaxy A8 pertencente à vítima (
4º fato
).

Após o regular trâmite processual,
Rodrigo
foi
condenado
como autor das infrações de
Vias de fato
(art. 21, Decreto-Lei nº. 3.688/41),
Violação de domicílio
(art. 150,
caput
, CP),
Lesão corporal no âmbito doméstico contra a mulher
(art. 129, § 9º, CP) e
Furto simples
(art. 155,
caput
, CP), às penas de 19 dias de prisão simples, 5 meses e 5 dias de detenção, 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 14 dias-multa e do valor de R$5.000,00 a título de reparação dos danos causados pelas infrações.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, almejou:
1)
o reconhecimento do princípio da consunção entre as infrações penais de Vias de fato e Lesão corporal e, também, entre os delitos de Violação de domicílio e Lesão corporal;
2)
absolvição da autoria dos crimes de Violação de domicílio e Furto simples, alegando-se a atipicidade da conduta (art. 386, III, CPP), estar provado que o réu não cometeu o crime (art. 386, IV) ou insuficiência probatória (art. 386, VII);
3)
afastamento da condenação à reparação dos danos causados pela infração; e,
4)
concessão da gratuidade de justiça.

I – FATO 1 – VIAS DE FATO

A
existência da contravenção penal
prevista no
art. 21 do Decreto-Lei nº. 3.688/41 (Vias de fato) e sua
autoria delitiva
,
estão comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (Id. 155403659 - Pág. 5), Pedido de Providências Protetivas (Id. 155403659 - Pág. 23/30) e declarações da vítima na fase policial e judicial, respectivamente (Ids. 155403659 - Pág. 11/17 e 155403688), que demonstram, à saciedade, a existência da contravenção penal tal como mencionada na denúncia e a autoria atribuída ao apelante.

A vítima
Juliana Eleni Costamanho
afirmou em ambas as fases da persecução penal que, no dia 17.8.2019, estava no centro espírita que frequenta quando o apelante compareceu e, de forma agressiva, exigiu que ela fosse embora com ele. Ao sair para conversarem, o apelante passou a puxá-la com força pelo braço, momento em que uma terceira pessoa interveio e o apelante, indignado, a puxou pelos óculos, arranhando sua face.

Por sua vez, o apelante negou a prática da contravenção penal na fase investigativa e, em Juízo, dizendo que apenas discutiram acerca de religião.

Entretanto, acerca da contravenção de Vias de fato, ocorrida no dia 17.8.2019, inexiste contradição nas declarações da vítima, estando comprovado que o apelante praticou a conduta de puxar a vítima com força pelo braço e arranhar sua face, o que caracteriza a contravenção penal de vias de fato.

Nesse viés, ainda, que a Defesa negue a autoria da contravenção de Vias de fato imputada ao apelante,
inviável
o reconhecimento da tese de negativa de autoria.

No mesmo sentido, colaciono julgado desta Colenda Câmara Criminal:

“(...)
Se a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas declarações harmônicas e coerentes da vítima, as quais foram corroboradas pela prova testemunhal e pelos demais elementos constantes nos autos, a manutenção do édito condenatório se impõe
(...)” (Ap 172431/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/02/2016, Publicado no DJE 03/03/2016)

II - FATOS 2, 3 E 4

Quanto aos fatos 2 (
Violação de domicílio)
, 3 (
Lesão corporal no âmbito doméstico contra a mulher
)
e 4 (
Furto simples)
, narrou-se na denúncia que no dia 20.8.2019, por volta das 10h40min., na residência da vítima
Juliana Eleni Costamanho
, o apelante
Rodrigo

“(...) aproveitando-se que
a porta do imóvel estava aberta, entrou no local e empurrou a vítima para dentro do quarto
e passou a exigir que conversassem, bem como a ofendeu, utilizando-se de palavras de calão
.
Ainda, RODRIGO
passou a esganar Juliana
, momento em que esta conseguiu desvencilhar-se dele, todavia, ao tentar correr,
foi novamente agarrada
, desta vez pela cintura, tendo conseguido escapar por mais uma vez e apoderar-se de uma vassoura na tentativa de afastá-lo dela. Em seguida,
a genitora da agredida interferiu
, oportunidade em que ela (Juliana)
pegou o seu celular com escopo de acionar a Policia Militar, porém, teve o aparelho subtraído pelo agressor
. Ainda, a ofendida
conseguiu pegar um outro celular, que pertence a sua genitora, trancou-se dentro de um quarto e acionou a Guarnição
, momento em que RODRIGO foragiu da residência, levando consigo o aparelho de celular da vitima”
Destaquei.

Na fase inquisitiva, a vítima relatou que no dia 20.8.2019,
por volta das 10h40min.
, estava em sua residência e o apelante,
aproveitando que a porta do imóvel estava aberta, invadiu o local
. O encontrou na cozinha do imóvel e tentou correr e se trancar em seu quarto, contudo,
o apelante a alcançou, a empurrou para o quarto
dizendo que iriam conversar, quando então, ele passou a lhe xingar,
a jogou na cama e começou a esganá-la
. Em seguida, logrou êxito em se desvencilhar dele, contudo,
foi novamente agarrada
, mas depois,
conseguiu fugir dele e correr em direção a sua mãe, que impediu um novo ataque
. Nesse momento,
pegou seu celular para chamar a polícia, mas o apelante lhe tomou o aparelho
; ainda assim, conseguiu se desvencilhar novamente,
pegou celular de sua genitora e logrou êxito em acionar a polícia
. Logo após, quando se trancou no quarto para chamar a polícia, o apelante foi até a janela daquele cômodo e, ao perceber que estava acionando a polícia,
o apelante foi embora levando seu celular
. Depois disso, chegou a guarnição policial, mas o apelante já havia ido embora.

Em Juízo, no que tange aos fatos 2, 3 e 4, que teriam ocorrido no dia 20.8.2019, a vítima disse que havia acabado de chegar em sua residência,
por volta das 19 horas
, quando o apelante a contatou querendo encontrá-la, mas recusou o convite dele justificando-se. Em seguida,
ele passou a lhe telefonar incessantemente
, demonstrando de forma agressiva sua insatisfação com aquela situação. Em determinado momento,
o apelante surgiu na janela do seu quarto
,
dizendo que se não fosse conversar com ele, esmurraria a porta de sua casa
. Diante disso,
aproximou-se da indigitada janela
, com seu aparelho celular na mão, oportunidade em que
o apelante lhe atacou, agarrou sua camiseta, a puxou, pegou o celular e saiu correndo
.

Além disso, a vítima narrou perante a autoridade judiciária que, de forma geral, que apelante era agressivo e que houveram diversos episódios envolvendo violência doméstica. Disse que os fatos acima narrados ocorreram no período noturno, mas que o apelante já invadiu sua residência durante o dia também. Ao ser questionada pelo promotor de justiça acerca do horário que teriam ocorrido os fatos criminosos do dia 20.8.2019, a vítima demonstrou dúvida e disse que teriam ocorrido pela manhã. Depois disso, o promotor de justiça perguntou à vítima sobre os fatos que ela relatou na fase policial e ela se limitou a dizer que, possivelmente, foi o primeiro “B.O.” que registrou contra o apelante. Quanto ao furto de um aparelho celular, a vítima disse que o apelante já lhe subtraiu vários aparelhos celulares, a maioria ele devolveu já quebrado, sendo que apenas um aparelho foi restituído na delegacia de polícia, mas que o Samsung Galaxy A8 não foi devolvido. Respondendo aos questionamentos da defesa, a vítima narrou a forma como era conturbado seu relacionamento com o apelante e, quanto aos fatos narrados na delegacia de polícia no dia 20.8.2019, disse que provavelmente ocorreram na parte da manhã, mas não se recorda muito bem. Reforçou, ainda, que o apelante lhe subtraiu diversos aparelhos celulares e que um deles foi devolvido, contudo, não sabe dizer qual. Por fim, não soube informar se no dia 20.8.2019 (data dos fatos criminosos) estava sozinha em casa ou na companhia de seus genitores e outras pessoas.

Nesse prisma, nota-se que os fatos que teriam ocorrido no dia 20.8.2019, narrados pela vítima
na fase extrajudicial
, não correspondem aos fatos por ela detalhados perante a autoridade judiciária. Na delegacia, a vítima narrou que, pela manhã, o apelante invadiu
o interior
da sua residência
, a empurrou para um quarto, a jogou na cama e
passou a esganá-la
. Em seguida, depois de algumas tentativas, conseguiu fugir dele e ligar para a polícia, ocasião em que ele foi embora na posse do seu aparelho celular. Enquanto isso, sobre esse mesmo dia 20.8.2019, a vítima disse
em Juízo
, primeiramente, que os fatos ocorreram no período da noite e, depois, afirmou que provavelmente foram pela manhã (não sabendo informar ao certo). Disse, ademais, diferentemente do que falou na fase policial, que o apelante invadiu imóvel (sem, contudo, ingressar no seu interior), foi até a janela do seu quarto, onde a puxou com força pela camiseta e lhe subtraiu o aparelho celular. Ou seja, a vítima narrou fatos diversos na fase policial e judicial, colocando em dúvida a procedência das acusações contidas na denúncia.

É verdade que a vítima narrou ter sido submetida à violência doméstica por diversas oportunidades (o que pode justificar a incoerências das suas palavras extrajudicial e judicial), contudo, a falta de confirmação judicializada (sob o crivo do contraditório) dos fatos criminosos narrados na denúncia, impedem a condenação do apelante.

Além desse fato em que o apelante teria surgido na janela do seu quarto e da contravenção de Vias de fato (cuja condenação foi mantida), a vítima narrou
de forma ampla e dispersa o relacionamento amoroso mantido entre ela e o apelante, sem, contudo, informar objetivamente quais foram os fatos criminosos. Ela relatou
de forma generalizada, desconexa e sem detalhes acerca do dia e das circunstâncias em que teriam ocorrido; ou seja, ela narrou de forma genérica que era agredida, perseguida e ameaçada pelo apelante.

Quanto as assertivas contidas na sentença condenatória, acerca das palavras judicializadas da vítima, constata-se que a magistrada
a quo
consignou apenas parte das palavras da vítima, deixando de mencionar importantes trechos das suas declarações. Vejamos:

“Todavia, no dia 20.08.2019, o acusado procurou a vítima, ligou inúmeras vezes para falar com ela, querendo sair com ela, mas a vítima estava cansada, com o pai dela recém operado, não aceitou se encontrar com ele; diante disso o acuado foi até a casa da vítima e invadiu sua residência, sem a permissão dela, nem mesmo de sua família, já que a família da vítima já sabia do histórico agressivo do réu. A vítima afirmou que ficou assustada e começou a discutirem e em seguida o acusado agrediu a vítima puxando-a pela roupa, desferindo socos e esganando-a. Após a agressão o acusado tomou o celular da mão da vítima e em seguida evadiu-se do local com o aparelho da vítima”
.

A juíza primeva deixou de consignar a narrativa da vítima de que o apelante invadiu o imóvel, mas permaneceu na janela do quarto e que a vítima foi puxada nesse mesmo local (pela janela), detalhe que diferencia muito bem as declarações extrajudiciais da vítima, daquelas apresentadas em Juízo.

Igualmente, testemunha
Marina Calegari Costamanho
(genitora da vítima) não confirmou os fatos narrados na denúncia, narrando fato diverso; de que, “um dia” (depois disse que seria dia 20), o apelante invadiu a residência pelo “portãozinho” e
abordou a vítima na janela do quarto dela, pegando seu aparelho celular
. A testemunha disse que ele queria ingressar no imóvel, mas foi embora levando o aparelho celular, que, posteriormente, foi devolvido. Aliás, a testemunha disse que não chegou a presenciar esse fato, mas lhe foi relatado, não se recordando se em outra ocasião o apelante chegou a ingressar no interior da residência.

Nesse contexto, entendo que não há nos autos prova robusta, apta a sustentar a condenação do apelante quanto aos fatos 2, 3 e 4 narrados na denúncia, já que, perante a autoridade judiciária, a vítima não demonstrou segurança em suas palavras, limitando-se a narrar fatos diversos e outros de que foi vítima, mas de forma vaga e imprecisa, não sabendo indicar o dia e circunstâncias em que teriam ocorrido.

Não estou a dizer que a vítima não
v
ivenciou momentos de violência praticadas pelo apelante, mas tão somente que inexistem provas suficientes nos autos acerca dos fatos 2, 3 e 4 narrados na denúncia, aptas a sustentar a condenação.

Além do mais, não há que se falar em condenação do apelante pelos fatos criminosos relatados em Juízo pela vítima (diferentes daqueles contidos na denúncia), sob pena de violação ao princípio da correlação.

Com efeito, verifica-se a falta de correlação entre os fatos nar
rados pela vítima em Juízo com aqueles contidos na denúncia (2, 3 e 4 fatos), pelos quais o apelante foi condenado, de forma que, a condenação ultrapassou os limites da imputação fática, pois, condenou o réu por conduta não narrada na de denúncia.

Nesse sentido:

“(...) Ofende o princípio da correlação/congruência a condenação calcada em circunstância fática não descrita e nem tipificada na denúncia, quando não há o necessário aditamento à denúncia, no prazo definido no art. 384 do CPP. (...)” (N.U 1004990-10.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021)

Destarte, é imperiosa a reforma da sentença primeva para absolver

Rodrigo de Almeida Ferreira
da
autoria dos crimes de crime de Violação de domicílio (art. 150,
caput
, CP), Lesão corporal no âmbito doméstico contra a mulher (art. 129, § 9º, CP) e Furto simples (art. 155,
caput
, CP)
,
com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
e do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Diante de tais considerações, operada a absolvição, ficam prejudicados os demais pedidos da defesa quanto aos indigitados delitos.

III – REPARAÇÃO DOS DANOS

Imperioso o afastamento da condenação ao pagãmente de indenização, porque
não
houve pedido expresso quando do oferecimento da denúncia (Id. 155403659 - Pág. 85/88).

Nesse sentido o Enunciado Orientativo nº 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“A condenação a título de reparação de danos morais
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal
, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
.

Nesse mesmo sentido:

“(...) Nos termos do julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, ficou assentado que:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(...)” (N.U 1011678-68.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

In casu
, além de inexistir pedido expresso da acusação ou da vítima, consignou-se nas declarações extrajudiciais desta que:
“Perguntado se a declarante tem interesse no ressarcimento dos danos materiais e/ou morais e, qual o valor da indenização, ela respondeu QUE: Não”
(Id. 155403659 - Pág. 17).

Assim, inexistindo pedido expresso acerca da indenização, seja por danos materiais ou morais, é imperioso o afastamento da condenação ao pagamento de reparação dos danos causados pela infração.

IV –

JUSTIÇA GRATUITA

Ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo, que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante, é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP,
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Confira-se, pelo excerto de acórdão do c. STJ:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...)” (AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

Feitas essas considerações, em
parcial consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo

para
ABSOLVER
Rodrigo de Almeida Ferreira
da autoria dos crimes de
Violação de domicílio
(art. 150,
caput
, CP – fato 2),
Lesão corporal no âmbito doméstico contra a mulher
(art. 129, § 9º, CP – fato 3) e
Furto simples
(art. 155,
caput
, CP – fato 4),

que lhe foram imputados na denúncia, ficando
prejudicados os demais pleitos relativos a esses delitos
; e, ainda,
afastar a condenação ao pagamento de valor indenizatória para
reparação dos danos causados pela infração
.

Permanece a
condenação do apelante por autoria da contravenção penal de Vias de fato
, em virtude da qual, foi condenado à pena de
19 dias de prisão simples, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023